Tribunal: STF
Processo: ARE 1545372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual manteve a sentença que reconheceu imunidade tributária em relação ao ITBI com fundamento na tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral (Doc. 12). Eis a ementa do julgado (Doc. 14): 



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado pela AGROPECUÁRIA FAMÍLIA COELHO LTDA. para impedir a cobrança de ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social, sob o argumento de imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. 2. A sentença de primeiro grau reconheceu a imunidade e afastou a cobrança do imposto, ao considerar que os valores dos imóveis não excederam o capital social integralizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode tributar a diferença entre o valor dos imóveis avaliado administrativamente e o valor declarado pelos sócios para fins de integralização do capital social. 4. Há duas questões a serem examinadas: (i) se há imunidade tributária para a integralização de imóveis no capital social; e (ii) se o Município pode obrigar o uso do valor de mercado para cálculo do ITBI. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece imunidade do ITBI para a integralização de imóveis ao capital social, mas o STF, no Tema 796, limitou essa imunidade ao valor correspondente ao capital social subscrito, sendo tributável o excedente. 6. No entanto, no ARE 1.485.056/GO, o Ministro Edson Fachin esclareceu que a imunidade se aplica ao valor declarado pelo contribuinte, seja o valor do IRPF ou o de mercado, não podendo o Município obrigar a utilização do valor de mercado. 7. No caso concreto, os valores declarados no IRPF foram inferiores ao valor de mercado, mas o valor total corresponde ao capital social integralizado, protegendo-o integralmente pela imunidade. 8. A tentativa do Município de tributar a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado viola o entendimento consolidado pelo STF no Tema 796. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos, mas desprovidos. Tese de julgamento: “1. A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, restringe-se ao valor dos bens imóveis necessário para a integralização do capital social, sendo tributável o excedente. 2. O contribuinte tem a faculdade de utilizar, para fins de integralização do capital social, o valor declarado em sua declaração de imposto de renda ou o valor de mercado do bem, não podendo o Município impor a utilização da avaliação de mercado para cálculo do ITBI.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alega violação ao art. 156, §2º, I, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 796 da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2ºdo artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (Doc. 16, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que “a análise de eventual ofensa ao preceito constitucional apontado, esbarra no óbice da esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria incursão no acervo fático-probatório, notadamente, quanto à possibilidade, ou não, de reconhecimento do direito à imunidade tributária de ITBI, o que é vedado no recurso extraordinário” (Doc. 20, fl. 3).



    No agravo, o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 3):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Como requisito de admissibilidade relacionado à regularidade formal do Recurso Extraordinário, o §2º, do art. 1.035 do CPC, dispõe que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para a apreciação exclusiva do STF, e o §1º do mesmo artigo estabelece que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Baseado em lição, Medina Wambier e Wambier, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro, relatam que há repercussão geral jurídica na “definição da noção de um instituto básico do nosso direito, ‘de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente”. 



    O TJGO manteve a decisão de primeiro grau para firmar entendimento no sentido de que o contribuinte tem a faculdade de utilizar, para fins de integralização do capital social, o valor declarado em sua declaração de imposto de renda ou o valor de mercado do bem, não podendo o Município impor a utilização da avaliação de mercado para cálculo do ITBI, nos termos da ementa a seguir transcrita: (…)



    Ocorre que referida decisão vai de encontro a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que julgou o mérito de tema de Repercussão Geral (tema 796), no Recurso Extraordinário nº 793.376/SC, fixando o entendimento de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Numa interpretação literal, a norma se mostra clara quanto ao valor do bem que ultrapassar o valor do capital social a ser integralizado, NÃO É IMUNE. (…) Assim, dada a importância do referido dispositivo, bem como o grande número de ações que podem ser afetadas pelo julgamento deste Recurso, resta nítida a existência de repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376, em que figurei como Redator do acórdão (Tema 796, Dje de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    Assim, concluiu-se que, havendo a transferência de bem imóvel cujo valor exceda o limite do capital social a ser integralizado, incide o ITBI sobre o valor excedente, de modo que está abrangida pela imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente a transferência correspondente à integralização do capital social.



    Todavia, a discussão travada no caso concreto é distinta daquela decidida no Tema 796 da repercussão geral. Isto porque, na origem, trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por AGROPECUÁRIA FAMÍLIA COELHO LTDA, relatando que seus sócios transferiram 6 imóveis de seu patrimônio pessoal para o patrimônio da pessoa jurídica, de modo que incide a imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal (Doc. 2). 



    Contudo, afirma que os pedidos administrativos de imunidade foram deferidos apenas em parte, até o limite do capital social integralizado, efetuando a avaliação dos imóveis e posterior lançamento do ITBI sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor de mercado dos imóveis. 



    Sustenta que esse ato foi praticado a partir de interpretação equivocada do Tema 796 da repercussão geral pois, na hipótese, o valor dos bens imóveis declarado no negócio corresponde ao valor integralizado, sendo indevida a nova avaliação e consequente cobrança do ITBI com base no valor de mercado.



    O juízo singular concedeu a segurança para reconhecer o direito à incorporação dos bens ao capital social pelo valor declarado, para fins de base de cálculo do ITBI, uma vez que o valor declarado se presume condizente com o valor de mercado do bem, e não houve a instauração pelo fisco de processo administrativo próprio (art. 148, do CTN) para afastamento dessa presunção, reconhecendo assim a imunidade tributária em relação ao ITBI sobre o valor total da operação (Doc. 4).



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido aos seguintes argumentos (Doc. 12, fls. 5-6):



    “O casal José Lopes Coelho e Maria de Lourdes Miranda Coelho, sócios da empresa Agropecuária Família Coelho Ltda., decidiu alterar o contrato social e integralizar dois apartamentos pelo valor constante na Declaração de Bens e Direitos do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), exercício de 2021, ano-base de 2020, conforme o parágrafo segundo da cláusula I da primeira alteração contratual da empresa Agropecuária Família Coelho Ltda. (evento 1, arquivo 7 – "doc.41alteracaocontratual.pdf"). 



    De acordo com essa alteração, os valores declarados dos dois imóveis no IRPF dos sócios eram de R$ 675.625,25 e R$ 1.702.632,78, totalizando R$ 2.378.258,03. 



    Por outro lado, conforme as guias do ITBI (evento 1, arquivo 4 - "doc.1d.u.a.ms_compressed.pdf"), o Município de Goiânia avaliou o valor de mercado dos imóveis em R$ 3.602.357,39, com um total de ITBI de R$ 24.881,98.



    Com base no cenário apresentado e na jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema RG 796, bem como na decisão proferida pelo ministro Edson Fachin no ARE 1.485.056, é possível as seguintes conclusões.



    Os sócios José Lopes Coelho e Maria de Lourdes Miranda Coelho, ao optarem por integralizar os dois imóveis no capital social da Agropecuária Família Coelho Ltda. pelos valores constantes na Declaração de Bens e Direitos do Imposto de Renda (IRPF), ou seja, R$ 675.625,25 e R$ 1.702.632,78 (totalizando R$ 2.378.258,03), exercem seu direito garantido pela legislação tributária, que lhes faculta escolher entre o valor declarado no IRPF ou o valor de mercado dos imóveis para fins de integralização. 



    De acordo com o entendimento firmado no Tema RG 796, a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal aplica-se até o limite do valor destinado à integralização do capital social. 



    Nesse caso, o montante de R$ 2.378.258,03, declarado pelos sócios, está integralmente protegido pela imunidade. Portanto, não cabe cobrança de ITBI sobre esse valor, uma vez que corresponde ao capital social subscrito e integralizado conforme permitido constitucionalmente. 



    No entanto, o Município de Goiânia, ao avaliar os imóveis por R$ 3.602.357,39 e tentar tributar a diferença entre esse valor e o declarado, R$ 1.224.099,36, incorre em erro. Como bem destacado pela decisão do ministro Fachin, não se pode obrigar os contribuintes a utilizarem o valor de mercado dos imóveis para a integralização de capital, quando a legislação e a jurisprudência permitem a utilização do valor constante da declaração de bens para esse fim. 



    A tentativa do município de cobrar ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado viola tanto a tese do STF quanto o entendimento de que a imunidade tributária cobre o valor utilizado para a integralização do capital social, independentemente de eventuais diferenças avaliadas pela administração municipal. 



    À luz dos precedentes do STF, o valor de R$ 2.378.258,03, conforme a declaração de IRPF, deve ser integralmente protegido pela imunidade do ITBI. A tentativa do Município de Goiânia de cobrar o imposto sobre a diferença avaliada em R$ 1.224.099,36 é indevida e fere o entendimento consolidado pelo STF no Tema 796. 



    Assim, a cobrança de ITBI sobre essa diferença deve ser afastada, mantendo-se a imunidade até o limite do valor utilizado para a integralização do capital social.”



    Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor declarado pelos interessados no negócio jurídico para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável.



    Desse modo, tal discussão não está abrangida pela tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor declarado no negócio, e não o valor venal apurado pelo município.



    Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG.



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023) 



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Limitação ao montante do capital social. Tema 796 da RG. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (RE 1.530.508-AgR-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/4/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (RE 1.442.626 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 7/10/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente